Tribunal: TJMT
Processo: 1027246-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027246-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), SANDRO ROGERIO FULONI CARVALHO - CPF: 690.350.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 882.626.691-34 (AGRAVANTE), LICIO CANDIDO DA CRUZ NETO - CPF: 523.032.171-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. EXTINÇÃO FORMAL DO PROCESSO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 513, §4o, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação pessoal do executado para cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §4o, do CPC
.

O agravante sustenta que houve erro na fixação da data do requerimento de cumprimento
de sentença
e defende a aplicação do art. 513, §2o, I, do CPC, para que a intimação ocorra via
DJe
na pessoa do advogado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se,
em razão da extinção formal do cumprimento de sentença e
sua posterior retomada, é exigível a intimação pessoal
d
a parte para atendimento da obrigação de fazer remanescente
, nos termos do
art. 513,
§4o
, do
CPC
.

III. Razões de decidir

4. Embora o pedido de cumprimento tenha sido inicialmente protocolado dentro do prazo de um ano após o trânsito em julgado, houve sentença que extinguiu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, sem apreciar formalmente os pedidos relativos à obrigação de fazer.

5. A extinção do processo, nos termos do art. 924, III, e art. 925 do CPC, rompeu a continuidade processual, tornando a nova petição executória (quanto à obrigação de fazer) um novo impulso.

6. A retomada da execução após a extinção configura descontinuidade processual relevante, apta a justificar a aplicação do §4o do art. 513 do CPC.

7. A intimação pessoal visa assegurar ao executado ciência inequívoca da retomada do cumprimento de sentença, em atenção ao contraditório e à ampla defesa.

8. Além disso, tratando-se de obrigação de fazer sujeita à cominação de multa, aplica-se a Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal para sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção formal do cumprimento de sentença e sua posterior retomada configuram descontinuidade
processual, apta a justificar a intimação pessoal do executado nos termos do art. 513, §4o, do CPC.

2. Em se tratando de obrigação de fazer, a intimação pessoal é necessária para a incidência da multa cominatória, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 410)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 513, §§ 2o, I, e 4o; 274,
p.u
.; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1816928/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1027246-97.2025.8.11.0000
, de decisão da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que,
em
Cumprimento de Sentença, determinou a intimação pessoal
do executado para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §4o, do CPC

O agravante alega
que a decisão recorrida
incorreu em erro material ao fixar como marco inicial do
pedido de
cumprimento da obrigação de fazer a data de 23
-06-
2024, desconsiderando que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 19
-02-
2023, apenas seis dias após o trânsito em julgado da sentença (13
-
02
-
2023)
, quando
formulou pedido expresso para que o executado fosse intimado a cumprir a obrigação de fazer relativa à transferência de veículo.

Argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente o art. 513, §4o, do CPC, quando deveria ter aplicado o §2o, I, do mesmo artigo, determinando a intimação via
DJe
, na pessoa do advogado constituído. Afirma que não houve inércia processual ou impulso tardio, mas continuidade da execução já instaurada para ambas as obrigações (pagar e fazer).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que a marcha processual não se deu de forma contínua, havendo paralisações, extinção parcial da execução e posterior reativação, o que justifica a aplicação do art. 513, §4o, do CPC. Argumenta que a intimação pessoal visa garantir que o executado tenha conhecimento inequívoco da retomada da execução, em consonância com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra decisão que determinou
a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §4o, do CPC, que assim estabelece:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1o do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV -
por
edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

(...)

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao
endereço constante dos autos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 274
e no § 3o deste artigo.

Da análise dos autos, verifico que a sentença transitou em julgado em 13
-
02
-
2023. O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 19
-
02
-
2023, portanto, dentro do prazo de um ano previsto no §4o do art. 513 do CPC.

Contudo, o ponto central da controvérsia reside na interpretação sobre a continuidade ou descontinuidade da execução quanto à obrigação de fazer. O agravante sustenta que, desde o início do cumprimento de sentença, formulou pedido expresso para que o executado fosse intimado a cumprir a obrigação de fazer, tendo reiterado tal pedido em diversas manifestações posteriores. Por outro lado, o agravado argumenta que houve descontinuidade processual, com paralisações, extinção parcial da execução e posterior reativação.

Analisando a cronologia dos fatos, observ
a-se
que:

A sentença transitou em julgado em 13
-02-
2023;

O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 19
-02-
2023, contemplando tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer;

Houve bloqueio via SISBAJUD em 2024;

Em 10
-06-
2024, foi proferida sentença declarando extinto o cumprimento de sentença após a satisfação da obrigação de pagar;

Em 23
-06-
2024, o exequente peticionou requerendo a continuidade do feito quanto à obrigação de fazer pendente.

A sentença de extinção do cumprimento de sentença (10
-06-
2024) declarou expressamente: "Diante do exposto, reputo satisfeita a obrigação e, nos termos do artigo 924, III, e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA."

Tal pronunciamento judicial, embora não tenha apreciado os pedidos relativos à obrigação de fazer, formalmente encerrou o procedimento executivo. A petição posterior do exequente (23
-06-
2024) configura, em termos processuais, um novo impulso executório após a extinção formal do cumprimento de sentença anterior.

Nesse contexto, a aplicação do §4o do art. 513 do CPC mostra-se adequada, não pelo decurso do prazo de um ano do trânsito em julgado, mas pela descontinuidade processual ocasionada pela extinção formal do cumprimento de sentença e sua posterior retomada.

O Superior Tribunal de Justiça
entende que “
O escopo do § 4o do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença
”

(
REsp 1816928/PR
).

No caso em análise, embora o agravante tenha formulado pedidos reiterados para o cumprimento da obrigação de fazer, a extinção formal do cumprimento de sentença em 10/06/2024 e a posterior retomada em 23/06/2024 configuram descontinuidade processual relevante, que justifica a aplicação do §4o do art. 513 do CPC.

A intimação pessoal do executado, nesse contexto, não constitui mero formalismo, mas garantia de efetividade do
contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem nortear o processo civil.

Ademais,
tratando-se de obrigação de fazer, aplic
a-se a Súmula 410 do STJ, que exige a intimação pessoal para incidência da multa diária estabelecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA
N .
410 DO STJ. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME

(...)
Tese de julgamento:

A exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige, como condição necessária, a prévia intimação pessoal do devedor.

A intimação exclusivamente na pessoa do advogado não supre o requisito da intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Ausente a intimação pessoal, deve ser excluída a multa cominatória, ficando prejudicada a análise de eventual excesso.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110226820198110041, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025